Tribunal: TJBA
Processo: 8016185-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016185-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

AGRAVADO: José Antônio Dourado de Carvalho Dias Júnior

Advogado(s)
:
RAQUEL LOURENCO DE SOUZA DE OLIVEIRA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESENVOLVEDOR DE APLICATIVOS. CONTA GOOGLE PLAY DESATIVADA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. ART. 300 DO CPC/2015. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DA EMPRESA. PERIGO DA DEMORA. ÚNICA FONTE DE RENDA DO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8016185-25.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
e Agravado
JOSÉ ANTÔNIO DOURADO DE CARVALHO DIAS JÚNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de voto
s, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR